Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-87.2024.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu que fraudou o pagamento de compras em supermercado, via pix. Acusado confesso. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Pena-base de cada delito estabelecida no mínimo. Reincidência compensada com a confissão espontânea. Pena aumentada na fração máxima em razão da

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu que fraudou o pagamento de compras em supermercado, via pix. Acusado confesso. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Pena-base de cada delito estabelecida no mínimo. Reincidência compensada com a confissão espontânea. Pena aumentada na fração máxima em razão da continuidade delitiva, em consonância com a Súmula 659 do C. STJ. Regime inicial semiaberto preservado. Súmula 269 do STJ. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.